Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-74.2011.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001630-74.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN NEVES VERGUEIRO - CPF: 102.070.898-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA - CPF: 513.614.001-10 (EMBARGANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. - CNPJ: 03.563.797/0001-23 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E O 3o. VOGAL ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓROIS DE CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO- RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUATRO PROCESSOS EM APENSO – SENTENÇA UNA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO FUNDAMENTO DO VOTO VENCEDOR – VÍCIO CONSTATADO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZDA –
EMBARGOS DE CARLOS ALBERTO FARIA LIMA E ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA ACOLHIDOS EM PARTE.
ALEGADO ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO OCORRIDO NA SESSÃO DO DIA 21/7/2021 – VÍCIO SANADO -
EMBARGOS DE SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA. ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

O acórdão objeto da embargabilidade merece ajustes para corrigir erro material, passando a constar o seguinte resultado do julgamento do Apelo: “Por maioria, vendida a relatora, proveram parcialmente o recurso nos termos do voto o do 2.o vogal.”

Não se pode perder de vista que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

Considerando que o capítulo da sentença única que extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) e a
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) foi anulado para determinar o normal prosseguimento dessas demandas na Instância singela, não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Sem olvidar que o voto condutor proferido no Apelo n.o 0001628-07.2011.8.11.0018, julgado em conjunto com o Apelo n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), reformou a sentença Una para rejeitar os Embargos à Execução n.o 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) e Embargos à Execução n.o 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194), ambos opostos pela SH Empreendimentos e Imóveis S.A., incumbe a esta empresa o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais estão sendo fixados em 20% do valor atribuído à causa em cada Embargos.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por SH Empreeendimentos e Imóveis S.A., tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários serem fixados em 20% do valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.o CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos por: CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA E SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 0001630-74.2011.8.11.0018 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que tramita perante a 2a Vara cível da comarca de Juara – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 96508977 o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveram parcialmente o recurso nos termos do voto do 2o. vogal.

Em apertada síntese alega o embargante CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA em seu recurso sob ID. 97901472 que consta como redação do acórdão que o resultado do julgamento foi de DESPROVIMENTO (por maioria), quando na verdade o correto seria de PARCIAL PROVIMENTO (por maioria), uma vez que única julgadora que votou pelo desprovimento foi a Des. Clarice Claudino que restou vencida.

Aduz que o Acórdão embargado é omisso em não especificar os honorários de cada uma das demandas, o que merece ser suprida, sob pena de direta violação ao texto do art. 827, do CPC, devendo ser estabelecida nesta demanda no percentual de 20% sobre o valor da causa atualizado.

Em apertada síntese alega o embargante SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS em seu recurso sob ID. 97936985 que da leitura da referida publicação, depreende-se que o apelo foi desprovido, resultado diverso daquele proferido na sessão de julgamento do dia 21/7/2021. In casu é flagrante o erro material, eis que o v. acórdão publicado não reflete o julgamento ocorrido na sessão do dia 21/7/2021, por três razões.

A uma porque, durante a referida sessão, o Recurso de Apelação restou parcialmente provido por maioria, sendo vencida a Relatora, cuja divergência foi inaugurada pelo douto Desembargador SEBASTÃO DE MORAES FILHO.

A duas porque o voto divergente foi o condutor do aresto, portanto, obrigatoriamente, a ementa deverá ser redigida pelo autor do primeiro voto vencedor, no caso pelo Desembargador SEBASTÃO DE MORAES FILHO (art. 941, caput do CPC; e art. 99, §1o do RITJMT5), e não pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, tal como ocorreu na publicação retrocitada.

E três porque não constou do inteiro teor do v. acórdão os votos que acompanharam a divergência, proferidos pelos Desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião Barbosa Farias, que foram convocados para compor o julgamento na técnica do art. 942 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 101513969 e 101272490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, vem o embargante CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA suscitar erro material e obscuridade na ementa da decisão.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL”

De igual forma, resta obscuridade quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, motivo pelo qual corrige-se o dispositivo para constar:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para cada um, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

Assim, sanados os vícios.

Por sua vez, a parte embargante SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. E OUTROS em seu recurso aclaratório busca a complementação do acórdão suscitando a ausência dos votos divergentes.

Razão lhe assiste.

No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão, por maioria dos votos, deu provimento parcial ao recurso, ficando vencida a Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No entanto, o acórdão foi publicado sem a declaração de voto vencido e demais votos proferidos pelos Desembargadores que compuseram o julgamento na técnica do art. 942 do CPC (ID 96508977).

Assim, constatada a ausência do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se nova publicação deste com todos os votos declarados.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUANDO DA LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO — ERRO MATERIAL — CONFIGURAÇÃO — JUNTADA DO VOTO VENCIDO E NOVA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO COM TODOS OS VOTOS DECLARADOS — NECESSIDADE. Constatado erro material consistente na ausência do voto vencido quando da lavratura e publicação do acórdão, impõe-se a correção com nova publicação deste, a incluir todos os votos declarados. Embargos acolhidos para corrigir erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10162029120198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

Anota-se que a inobservância da regra do § 3o do art. 941 do CPC/15 gera a nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado.

Assim, diante da omissão constatada, juntamente com esta decisão, em anexo, será republicado o acórdão constando os demais votos vencidos divergentes para conhecimento e medidas de direito.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para corrigir o erro material e determinar a juntada do voto vencido e nova publicação do acórdão com todos os votos declarados, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
Carlos Alberto Faria de Lima
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(código 41191) em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, alegando ser credor na quantia de R$ 160.000,00

(cento e sessenta mil reais) representada pelo cheque emitido pela Executada em 22/12/2008, o qual não foi compensado por ter sido sustado ou revogado (motivo 21 – Banco Central).

Requereu, portanto, a citação da Executada para o pagamento da quantia que, atualizada até 29/06/2009, somou R$ 168.655,73 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

O Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juara, ao proferir sentença, consignou que esta Ação Executiva (código 41191) é conexa com as seguintes demandas:

· N.o 0001628-07.2011.8.11.0018 - Código 41189 -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
ajuizada por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Ivan Neves Vergueiro

· N.o 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.o 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.o 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

Diante disso, proferiu sentença una nos autos da
Ação Declaratória
, nos seguintes termos:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.o 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.o 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria de Lima
interpôs Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 (n.o 0001631-59.2011.8.11.0018) e 41194 (n.o 0001633-29.2011.8.11.0018) que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereu a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2o. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria Lima
juntamente com
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
opuseram estes Embargos de Declaração (ID. 97901472) em que alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Asseguram que para a fixação da verba honorária o Eminente Desembargador Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já a Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
opôs Embargos de Declaração (ID. 97936985) alegando a existência de omissão quanto ao inteiro teor dos votos que acompanharam a divergência.

Defende, ainda, a ocorrência de erro material visto que o acórdão publicado não reflete o resultado do julgamento ocorrido na sessão do dia 21/7/2021.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Faria Lima
e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
para corrigir o erro material, passando a constar o seguinte resultado de julgamento:

“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL”

Acolheu também, a omissão no tocante aos honorários advocatícios para retificar a parte dispositiva do acórdão, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Carlos Alberto de Faria Lima
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, e, também, à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
opôs os Embargos n.o 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
e, os Embargos n.o 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

No voto condutor proferido no Apelo n.o 0001628-07.2011.8.11.0018, julgado em conjunto com o Apelo n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), consta-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja
, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
no processo de código 41194
e Carlos Alberto Faria de Lima
no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreeendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.o CPC.

Ante o exposto,
peço vênia ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao
critério
de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
Carlos Alberto Faria de Lima
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(código 41191) em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, alegando ser credor na quantia de R$ 160.000,00

(cento e sessenta mil reais) representada pelo cheque emitido pela Executada em 22/12/2008, o qual não foi compensado por ter sido sustado ou revogado (motivo 21 – Banco Central).

Requereu, portanto, a citação da Executada para o pagamento da quantia que, atualizada até 29/06/2009, somou R$ 168.655,73 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

O Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juara, ao proferir sentença, consignou que esta Ação Executiva (código 41191) é conexa com as seguintes demandas:

· N.o 0001628-07.2011.8.11.0018 - Código 41189 -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
ajuizada por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Ivan Neves Vergueiro

· N.o 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.o 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.o 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

Diante disso, proferiu sentença una nos autos da
Ação Declaratória
, nos seguintes termos:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.o 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.o 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria de Lima
interpôs Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 (n.o 0001631-59.2011.8.11.0018) e 41194 (n.o 0001633-29.2011.8.11.0018) que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereu a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2o. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria Lima
juntamente com
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
opuseram estes Embargos de Declaração (ID. 97901472) em que alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Asseguram que para a fixação da verba honorária o Eminente Desembargador Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já a Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
opôs Embargos de Declaração (ID. 97936985) alegando a existência de omissão quanto ao inteiro teor dos votos que acompanharam a divergência.

Defende, ainda, a ocorrência de erro material visto que o acórdão publicado não reflete o resultado do julgamento ocorrido na sessão do dia 21/7/2021.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Faria Lima
e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
para corrigir o erro material, passando a constar o seguinte resultado de julgamento:

“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL”

Acolheu também, a omissão no tocante aos honorários advocatícios para retificar a parte dispositiva do acórdão, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Carlos Alberto de Faria Lima
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, e, também, à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
opôs os Embargos n.o 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
e, os Embargos n.o 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

No voto condutor proferido no Apelo n.o 0001628-07.2011.8.11.0018, julgado em conjunto com o Apelo n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), consta-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja
, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
no processo de código 41194
e Carlos Alberto Faria de Lima
no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreeendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.o CPC.

Ante o exposto,
peço vênia ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao
critério
de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
Carlos Alberto Faria de Lima
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(código 41191) em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, alegando ser credor na quantia de R$ 160.000,00

(cento e sessenta mil reais) representada pelo cheque emitido pela Executada em 22/12/2008, o qual não foi compensado por ter sido sustado ou revogado (motivo 21 – Banco Central).

Requereu, portanto, a citação da Executada para o pagamento da quantia que, atualizada até 29/06/2009, somou R$ 168.655,73 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

O Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juara, ao proferir sentença, consignou que esta Ação Executiva (código 41191) é conexa com as seguintes demandas:

· N.o 0001628-07.2011.8.11.0018 - Código 41189 -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
ajuizada por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Ivan Neves Vergueiro

· N.o 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.o 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.o 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

Diante disso, proferiu sentença una nos autos da
Ação Declaratória
, nos seguintes termos:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.o 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.o 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria de Lima
interpôs Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 (n.o 0001631-59.2011.8.11.0018) e 41194 (n.o 0001633-29.2011.8.11.0018) que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereu a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2o. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria Lima
juntamente com
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
opuseram estes Embargos de Declaração (ID. 97901472) em que alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Asseguram que para a fixação da verba honorária o Eminente Desembargador Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já a Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
opôs Embargos de Declaração (ID. 97936985) alegando a existência de omissão quanto ao inteiro teor dos votos que acompanharam a divergência.

Defende, ainda, a ocorrência de erro material visto que o acórdão publicado não reflete o resultado do julgamento ocorrido na sessão do dia 21/7/2021.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Faria Lima
e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
para corrigir o erro material, passando a constar o seguinte resultado de julgamento:

“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL”

Acolheu também, a omissão no tocante aos honorários advocatícios para retificar a parte dispositiva do acórdão, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Carlos Alberto de Faria Lima
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, e, também, à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
opôs os Embargos n.o 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
e, os Embargos n.o 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

No voto condutor proferido no Apelo n.o 0001628-07.2011.8.11.0018, julgado em conjunto com o Apelo n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), consta-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja
, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
no processo de código 41194
e Carlos Alberto Faria de Lima
no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreeendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.o CPC.

Ante o exposto,
peço vênia ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao
critério
de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a questão dos honorários advocatícios, se devem, ou não, ser individualizados.

Ao que se extrai do caderno processual,
Carlos Alberto Faria de Lima
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(código 41191) em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, alegando ser credor na quantia de R$ 160.000,00

(cento e sessenta mil reais) representada pelo cheque emitido pela Executada em 22/12/2008, o qual não foi compensado por ter sido sustado ou revogado (motivo 21 – Banco Central).

Requereu, portanto, a citação da Executada para o pagamento da quantia que, atualizada até 29/06/2009, somou R$ 168.655,73 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos).

O Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juara, ao proferir sentença, consignou que esta Ação Executiva (código 41191) é conexa com as seguintes demandas:

· N.o 0001628-07.2011.8.11.0018 - Código 41189 -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
ajuizada por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Ivan Neves Vergueiro

· N.o 0001631-59.2011.8.11.0018 - Código 41192 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos em face de Carlos Alberto Faria de Lima

· N.o 0001632-44.2011.8.11.0018 - Código 41193 –
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza em face de SH Empreendimentos e Imóveis S.A.

· N.o 0001633-29.2011.8.11.0018 - Código 41194 –
Embargos à Execução
opostos por SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em face de Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

Diante disso, proferiu sentença una nos autos da
Ação Declaratória
, nos seguintes termos:

Forte em tais fundamentos, julgo parcialmente procedente os pedidos veiculados nos autos códigos n.o 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

Outrossim, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos Embargos códigos n.o 41192 e 41194;

Condeno os Requeridos/Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desse a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial n.o 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4.a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. J. 02.04.2019, DJE 15.04.2019).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria de Lima
interpôs Recurso de Apelação requerendo, em preliminar, a nulidade da sentença por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais e, também, por ausência de fundamentação no
decisum
. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução códigos 41192 (n.o 0001631-59.2011.8.11.0018) e 41194 (n.o 0001633-29.2011.8.11.0018) que foram opostos pela Apelada
SH Empreendimentos
, com o consequente prosseguimento das Ações executivas e condenação da empresa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. De modo alternativo, requereu a redução da verba honorária.

O Apelo foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 21/07/2021, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto do 2o. Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).

Inconformado,
Carlos Alberto Faria Lima
juntamente com
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
opuseram estes Embargos de Declaração (ID. 97901472) em que alegam a existência do vício de contradição e erro material no fundamento do voto vencedor, já que consta o desprovimento do Apelo (por maioria), quando na verdade o correto seria de parcial provimento (por maioria).

Defendem a existência de omissão quanto aos honorários de sucumbência, pois o voto condutor estipula os honorários de forma geral, olvidando de que são 5 (cinco) processos distintos.

Asseguram que para a fixação da verba honorária o Eminente Desembargador Redator não observou que o caso se trata de ação anulatória (natureza jurídica de ação de conhecimento), ação de execução de título extrajudicial (natureza jurídica de execução/jurisdição) e embargos à execução (natureza jurídica de ação de conhecimento incidental).

Com esses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Já a Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis Ltda
opôs Embargos de Declaração (ID. 97936985) alegando a existência de omissão quanto ao inteiro teor dos votos que acompanharam a divergência.

Defende, ainda, a ocorrência de erro material visto que o acórdão publicado não reflete o resultado do julgamento ocorrido na sessão do dia 21/7/2021.

Diante isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Pois bem. Conforme consignado no início deste voto, pedi vista para melhor análise sobre a questão dos
honorários advocatícios
, se devem, ou não, ser individualizados.

Na sessão realizada em 27/10/2021, de forma oral, o Desembargador Redator proferiu voto acolhendo os Embargos de Declaração opostos por
Carlos Alberto Faria Lima
e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
para corrigir o erro material, passando a constar o seguinte resultado de julgamento:

“POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL”

Acolheu também, a omissão no tocante aos honorários advocatícios para retificar a parte dispositiva do acórdão, a qual passaria a ter a seguinte redação:

“De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que,
para cada um
, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.
(destaquei)

Não se pode perder de vista, porém, que os cinco processos julgados em conjunto possuem natureza distinta, por isso, deve a verba honorária ser fixada de modo individualizado.

No que tange à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Carlos Alberto de Faria Lima
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, e, também, à
Execução de Título Extrajudicial
n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41193) movida por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
em face de
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, em sentença única o Juiz extinguiu ambas as demandas.

Com a interposição do Apelo por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria Lima
a sentença foi anulada determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento dos feitos na Instância singela (Juara/MT).

Assim, diante do regresso dos autos para novo julgamento e considerando ser vedado o arbitramento de honorários em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução), entendo que não há falar em fixação da verba de sucumbência pois, em futura sentença, esta obrigação será consignada pelo Juiz.

Quanto aos
Embargos à Execução
, registra-se que estes possuem natureza jurídica de ação de conhecimento exercida pelo devedor.

In casu
, consoante relato exposto,
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
opôs os Embargos n.o 0001631-59.2011.8.11.0018 (Código 41192) em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
e, os Embargos n.o 0001633-29.2011.8.11.0018 Código 41194) em desfavor de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza.

No voto condutor proferido no Apelo n.o 0001628-07.2011.8.11.0018, julgado em conjunto com o Apelo n.o 0001630-74.2011.8.11.0018 (objeto deste RED), consta-se que a sentença foi reformada para rejeitar ambos os
Embargos à Execução
.

Sob esse enfoque, à luz do que preconiza o artigo 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Nessa linha de raciocínio, considerando que a
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
foi vencida nos
Embargos à Execução
, dessume-se que a ela incumbe o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja
, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
no processo de código 41194
e Carlos Alberto Faria de Lima
no processo de código 41192, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa de cada Embargos, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

No tocante à
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito
n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (código 41189) ajuizada por
SH Empreeendimentos e Imóveis S.A.
, tendo em vista a reforma da sentença para afastar a nulidade dos cheques emitidos pela empresa, a ela incumbe o ônus da sucumbência. Assim, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, da forma como dispõe o art. 85, §2.o CPC.

Ante o exposto,
peço vênia ao E. Redator para divergir do seu entendimento no que se refere ao
critério
de fixação dos honorários advocatícios e arbitrá-los de acordo com a natureza de cada demanda, consoante fundamento apresentado, mantido o percentual de 20% do valor de cada demanda. Por corolário, acolho em parte, os Embargos de Declaração opostos por Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza e Carlos Alberto Faria de Lima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021
:

POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR E O 3o. VOGAL ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓROIS DE CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO- RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4a. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021